Tribunal: TJES
Processo: 0000361-59.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-59.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DE QUEIROZ GOMES e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PRODUTO DE CRIME. PERDIMENTO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 13.622,00, apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, após o trânsito em julgado de condenação pelos crimes de extorsão e usura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação do perdimento de valores apreendidos depende de requerimento expresso do Ministério Público e declaração na sentença penal condenatória; (ii) saber se restou comprovada a origem lícita da quantia apreendida, apta a autorizar sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos exige a demonstração de que não interessam mais ao processo e a comprovação de sua origem lícita, nos termos do art. 120 do CPP.

4. O perdimento de bens que constituem produto ou proveito do crime é efeito automático da condenação, conforme art. 91, II, “b”, do Código Penal, sendo prescindível requerimento expresso do Ministério Público ou previsão na sentença.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a ocorrência de preclusão
pro judicato
e
reformatio in pejus
na decretação posterior do perdimento.

6. Não comprovada de forma inequívoca a origem lícita da quantia apreendida, sobretudo diante da condenação por crimes patrimoniais, presume-se tratar de produto da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0361
-
5
9
.20
2
2
.8.08.00
3
0

AP
ELANTE
:
ADEILTON TELES PESSOA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelação criminal interposta por
ADEILTON TELES PESSOA

e
m face da
s decisões

pro
feridas
pel
o

J
UÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

(ID 18244272 e ID 18244277)
,
que, em s
íntese
,
tiveram o condão de
indeferi
r
o pedido de devolução do valor
de

R$ 13.622,00
(treze mil, seiscentos e vinte e dois reais)
,
apreendido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
(ID 3909741 – vol. 01).

Em suas
razões (
ID 1
8244278
),
a defesa
alega que: I)
o apelante
foi condenado nas iras do art. 4º, “a” da
L
ei
nº
1.521/51, na forma do
a
rt. 71 do CP, do
a
rt. 158, §1º, do CP, do
a
rt. 163,
caput
, do CP e do
a
rt. 15 da
L
ei
nº
10.826/03, na forma do
a
rt. 70 do CP,
em concurso material
;
II) a
sentença foi objeto de recurso,
ao qual foi
dado parcial provimento,
sobrevindo
o trânsito em julgado do acórdão;
III) restou apreendida a quantia de R$ 13.622,00 (treze mil, seiscentos e vinte e dois reais), a qual não foi dada destinação em sentença, tampouco no acórdão; IV) o pedido de restituição
(ID 18244268)
foi indeferido pelo juízo, razão pela qual foi interposto o presente recurso;
V) na denúncia, o representante do Ministério Público não requereu expressamente a perda de eventuais bens e valores apreendidos, conforme dispõe o art. 91-A, §
3
º, do Código Penal; VI) a perda de valores deve, obrigatoriamente, ser declarada pelo magistrado na sentença, quando há requerimento expresso do
Parquet
, conforme determina o §4º do art. 91-A, o que não ocorreu no caso
em julgamento
;
VII) ausente requerimento objetivo pelo Ministério Público na denúncia, deve ser autorizada a devolução sumária de quaisquer bens e valores apreendidos;
VII
I
) a defesa trouxe aos autos contrato de compra e venda de bem imóvel, atestando o valor recebido pelo apelante um mês antes da prisão;
IX) quanto à origem do valor apreendido, competia ao órgão acusador provar que os valores e bens decorrentes das medidas assecuratórias foram provenientes de práticas criminosas, o que também não ocorreu. Prequestiona a matéria.

C
ontrarrazões

pela manutenção da decisão
(
ID
18244281
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opina
ndo
pelo
parcial provimento
do recurso,
tão somente para determinar a restituição dos cartões e documentos pessoais apreendidos e
m nome do apelante

(ID
1
9016205
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, após o trânsito em julgado da condenação
pelos crimes de extorsão e usura
(ID 8847404),
a defesa

pleiteou a restituição da quantia de R$ 13.622,00 (ID 18244268), a qual não foi dada destinação em sentença.

Para
o nobre causídico
,
a perda de valores deve ser declarada pelo magistrado na sentença,
após
requerimento expresso do
Parquet
na denúncia
,

o que não ocorreu no caso
em julgamento,
deve
ndo
ser autorizada a devolução sumária de quaisquer bens e valores apreendidos.

Após a manifestação desfavorável do
Parquet
em primeiro grau de jurisdição (ID 18244271 e ID 18244276), o juízo indeferiu o pedido (ID 18244272 e ID 18244277).

Pois bem.

Inicialmente, conforme estabelece o art.
120 do Código de Processo Penal,
a
restituição d
as coisas
apreendid
a
s
exige a demonstração de que o bem não mais interessa ao processo, além da comprovação de sua propriedade lícita.

Aplica-se a regra do
art. 91, II,
alínea “
b
”,
do C
ódigo
P
enal
,
segundo o qual um dos efeitos da condenação é a perda em favor da União, do

produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Na hipótese
, o apelante foi condenado em definitivo pela prática dos crimes de usura e extorsão,
cuja natureza patrimonial visam
diretamente
a obtenção de vantagens financeiras ilícitas.

Assim, em que pese
os argumentos manejados pela combativa defesa, não prospera a

tese
de que
a perda de valores deve ser declarada pelo magistrado na sentença,
após
requerimento expresso do
Parquet
na denúncia
.

Isso porque
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é
seguro

no sentido de que

“
não
existe preclusão pro judicato que impeça a
decretação
do perdimento de bens em momento posterior à
sentença
.
Tal
decretação
após a
sentença
não implica tampouco em reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a
decretação
do
perdimento
de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado.
”

(
Precedentes: RMS 54.163/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017; REsp 1.256.968/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 19/09/2012; AgRg no REsp 1.371.987/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016; REsp 1.133.957/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013
)
(RMS 56.799/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018)
(g.n.)

Nesse diapasão, em

consonância com o Parecer Ministerial,
o
perdimento do produto do crime ou de bens adquiridos com seu proveito é efeito genérico e inerente à sentença penal condenatória, conforme a regra do art. 91, II, alínea "b", do Código Penal.

Além disso,
o r
ecibo de compra e venda de imóvel apresentado pela
de
fesa não estabelece nexo de causalidade claro e direto capaz de comprovar a origem lícita da quantia apreendida.
Nessa esteira, não havendo
prova cabal em sentido contrário, o dinheiro apreendido no contexto das práticas de extorsão e usura é presumidamente produto da atividade delituosa.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.